Tribunal: TJES
Processo: 5008535-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008535-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETELVINA DA SILVA DE SOUSA
RECORRIDO: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5008535-10.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ETELVINA DA SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual condenou-a à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido. Deve-se evitar, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, pois, apesar dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a autora não comprovou maiores desdobramentos, como a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, somado ao fato de que tal quantia corresponde à média do montante arbitrado por este juízo em situações similares.

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
ETELVINA DA SILVA DE SOUSA
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)